Tribunal: TJSP
Processo: 2285751-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela provisória de urgência de natureza antecipada – Concessão liminar – Sem hipótese para o diferimento do contraditório – Decisão que poderá ser revista após a resposta.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000106475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2285751-73.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
agravantes MICHEL HERMAN CASTILHO DE MORAES e MICHEL HERMAN
CASTILHO DE MORAES CIA LTDA, são agravados ADELIO FERNANDES
PIMENTEL e FERNANDES PIMENTEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285751-73.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2285751-73.2019.8.26.0000
Comarca:
Ribeirão
Preto
-
7a
Vara
Cível
-
Processo
no
1040111-82.2019.8.26.0506
Agravantes: Michel Herman Castilho de Moraes e Michel Herman Castilho
de Moraes Cia Ltda
Agravados: Adelio Fernandes Pimentel e Fernandes Pimentel Comércio
de Veículos Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33127)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela provisória
de urgência de natureza antecipada Concessão
liminar
Sem hipótese para o diferimento do
contraditório
Decisão que poderá ser revista
após a resposta.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/12) de instrumento (fls.
13/63) interposto por MICHEL HERMAN CASTILHO DE MORAES CIA LTDA
contra r. decisão de fls. 53, proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, Dr. Thomaz Carvalhaes Ferreira, que, nos autos
da ação de busca e apreensão movida em face de ADELIO FERNANDES
PIMENTEL E OUTRO, indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Refere o agravante a compra do veículo Jeep
Compass, no dia 12/11/2019, do agravado Adelio e da loja agravada.
Esclarece que viu o anúncio de venda do veículo no site do Mercado Livre e,
então, entrou em contato com a loja. Anota que o vendedor se identificou como
Mario, advogado de Junior, supostamente proprietário do veículo. Pontua ter
realizado 'test drive' e verificado as condições do veículo, tendo sido atendido
pelo vendedor Leandro no estabelecimento da agravada. Destaca que o Sr.
Mario, com quem teve contato inicialmente, lhe encaminhou uma mensagem
eletrônica com foto do documento de transferência do veículo para o seu nome
e então realizou três transferências bancárias no valor de R$ 33.500,00, R$
33.000,00 e R$ 33.000,00 em nome de pessoas indicadas por Mario. Pontua
que, no entanto, o veículo não lhe foi entregue e o filho do proprietário do carro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285751-73.2019.8.26.0000
3
afirmou que a transferência não havia sido realizada. Destaca ter sofrido um
golpe por parte dos agravados. Postula o efeito ativo e o provimento do
recurso, para o deferimento da tutela de urgência.
Negado o efeito ativo às fls. 65/66.
Embora dispensada a contraminuta, os agravados a
apresentaram às fls. 69/74, com documentos (fls. 75/100).
Manifestação dos agravantes às fls. 105/116, com
documentos (fls. 117/129) e dos agravados às fls. 131/132.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Para a concessão de tutela de urgência de natureza
antecipada de modo liminar (artigo 300, § 2o, do Novo Código de Processo
Civil), é imprescindível que se demonstre de forma patente o perigo de
perecimento do direito antes da citação.
Todavia, nesta fase inicial em que se encontra o
feito, impossível ter certeza a respeito dos fatos e que eles se deram como
narrados pelo agravante.
De fato, como constou da decisão agravada, “[...[,
tendo o negócio sido verbal e os depósitos efetuados em nome de terceiros
(pág. 28), inexistindo evidências de que o veículo ainda está de posse do polo
passivo, será necessária a complementação probatória no momento
processual oportuno.” (fl. ).
As
questões
trazidas,
especialmente
aquelas
relativas ao cumprimento ou não do contrato pelos agravados, a extensão de
suas obrigações e circunstâncias do negócio em que se envolveu o agravante
necessitam de devida instrução, com observância de contraditório e
possibilidade de ampla defesa.
Não bastasse, a demora na solução do litígio, por si
só, não configura a hipótese de dano irreparável. Neste sentido:
“A simples demora na solução da demanda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285751-73.2019.8.26.0000
4
pode, de modo genérico, ser considerada como caracterização da
existência de fundados receio de dano irreparável ou de difícil
reparação, salvo em situações excepcionalíssimas” (STJ
1a T.,
Resp 113.368-PR, rel. Min. José Delgado, j. 7.4.97, deram
provimento ao recurso, v.u. DJU 19.5.97, p. 20.593, in Theothonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
39a ed., Ed. Saraiva, 2007, pág. 409).
Depois, com a resposta e mais elementos, nada
impede que o agravante novamente pugne pela concessão da tutela provisória
de urgência de natureza antecipada (artigo 296 do Novo Código de Processo
Civil). Aliás, o próprio magistrado a quo sinalizou a possibilidade de reanálise
do pedido.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator